Tribunal: TJSP
Processo: 2299105-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas está sujeita à prescrição quinquenal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 899 (RE 636.886). O prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão administrativa. Inaplicabilidade do fundamento da segurança jurídica para afastar a incidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas está sujeita à prescrição quinquenal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 899 (RE 636.886). O prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão administrativa. Inaplicabilidade do fundamento da segurança jurídica para afastar a incidência do precedente vinculante ao caso concreto, sob pena de criação de hipótese de modulação não autorizada pela Corte Suprema. Transcurso de mais de cinco anos entre a coisa julgada administrativa (02/03/1999) e o ajuizamento da ação (12/12/2012). Prescrição configurada. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido, para extinguir o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.